Tribunal: STF
Processo: RE 1281774
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alterando o entendimento do Juízo, absolveu o réu, considerada a nulidade das provas produzidas. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LXI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. Alude à autorização constitucional de prisão em flagrante por parte de qualquer pessoa, inclusive agentes públicos sem autoridade policial, independentemente de ordem judicial. Discorrendo sobre a situação fática, afirma não terem os guardas municipais realizado ato de investigação, e sim diligência para constatação da ocorrência de flagrante de crime permanente. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
 Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Não se ignora que, nos termos do art. 301 do Código de Processo de Penal, qualquer do povo está autorizado a realizar prisão em flagrante. Diversa, todavia, a situação em exame, típica de atividade investigatória. Conforme admitiram os guardas, só apreenderam o tóxico porque deliberaram apurar denúncia anônima. Encontraram o apelante sentado em escada, distante do local de apreensão do tóxico. Nada levava de ilícito. Ainda assim, se deslocaram para o imóvel noticiado, onde recolheram porções de maconha em quintal de casa com aspecto de abandonada, em meio a matagal e lixo. 
    Ora, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal atribui aos guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Atividades de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo, constituem função das polícias civil e militar. 
    No caso, portanto, ao receber notícias de tráfico, competia aos guardas acionar os referidos órgãos policiais. Não havia qualquer motivo para que, em vez disso, tomassem a iniciativa da abordagem e apreensão de drogas. 
    [...]
    Nesse cenário, forçoso reconhecer que, jungidos à legalidade estrita, que só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei, os guardas municipais não estavam autorizados a abordar o réu, tampouco seguir até imóvel noticiado e proceder revista no local, mormente se considerado que não observada ação típica de mercancia ilícita e nada se encontrou de ilícito com o apelante. 
    Logo, inválida a apreensão dos entorpecentes, não pode subsistir a condenação por tráfico. A hipótese não é de anulação, já que ilícitos os elementos de convicção colhidos, inexistindo outros a embasar a inculpação. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator